Tribunal: STF
Processo: ACO 3365
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado da Bahia em face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para “determinar a suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas da dívida com a União decorrente do contrato n. 006/97 STN/COAFI e seus aditivos, pelo período de 06 (seis) meses, relativo aos meses de março a agosto de 2020, ou outro período fixado por Vossa Excelência, determinando ainda aos réus que não haja imposição de multa contratual, restrição cadastral ou qualquer forma de bloqueio ou retenção na transferência de recursos do Estado, remetendo o vencimento das mesmas para o final do contrato, com incidência dos mesmos encargos financeiros pactuados”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado da Bahia, por meio da Petição 39.584/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 
    O art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
    reconvenção.”
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c ).
    Em face da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente